Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos etc, Com fulcro no art. 10[1] e art. 932, I, do CPC[2], considerando-se a sua atuação como fiscal da ordem jurídica e defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, à luz do potencial interesse público ou social em razão de possível dano e impacto ambiental, art. 178, I[3], do CPC; e considerando-se a importância da preservação do meio ambiente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer, se assim entender. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.